Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0706932-93.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: THIAGO LOBO FLEURY, MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, LARYSSA BRITO MOREIRA, YURI REZENDE DE MACEDO PACIENTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DECISÃO Os advogados Marcelo Luiz Ávila de Bessa, Thiago Lôbo Fleury e Laryssa Brito Moreira impetram habeas corpus em favor de Luiz Estevão de Oliveira Neto contra decisão do Juízo da Execução Penal, que suspendeu o trabalho externo e as saídas temporárias e quinzenas de todos os internos do regime semiaberto, em caráter cautelar e excepcional, até o dia 19/04/2020. Alega-se que o paciente está inserido num grupo de risco de contaminação pela pandemia COVID-19, por se tratar de um idoso portador de diversas comorbidades, para quem o contato com os demais segregados potencializa o risco de contágio, sendo o isolamento social a melhor forma de prevenção. Alegam que as medidas judiciais importam inconstitucional regressão ao regime fechado. Juntam documentos médicos indicadores de possível contaminação. Requerem a concessão de prisão domiciliar humanitária até o final do período da pandemia, notadamente em face de seu estado saúde. O writ foi recebido no Plantão Judicial de Segundo Grau pela Desembargadora Sandra de Santis, que determinou o encaminhamento dos autos à Vara de Execuções Penais para se manifestar sobre o laudo médico juntado. Quanto à prisão domiciliar, negada no primeiro grau de jurisdição, determinou a oitiva do Ministério Público, apesar da decisão afrontada trazer todas as precauções possíveis ao grupo de vulneráveis. Os impetrantes pedem a reconsideração desse despacho nas petições de IDs 16165081 e 15185962, juntando-se novo relatório médico particular. Em 23/03/2020, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, nos autos do Habeas Corpus n. 568.214/DF, autorizou a prisão domiciliar temporária do paciente até que se alcance diagnóstico sobre sua saúde, e também que a Juíza da Execução Penal e o Tribunal de Justiça do DF e territórios analisem, fundamentadamente, com base em relatório médico, os riscos à saúde do paciente ou de disseminação do vírus, diante das peculiaridades. A Juíza da Execução Penal informou que, em cumprimento da decisão do Ministro Rogério Schietti, determinou que o sentenciado fosse posto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica (ID 15272783), destacando o seguinte: “[...] Ademais, tanto a certidão de Mov. 589.1, como o Ofício de Mov. 596.2 atestam que, após o seu retorno para o Complexo Penitenciário da Papuda, o Sentenciado foi avaliado pela equipe de saúde da unidade prisional, tendo sido monitorado continuamente até a presente data, em cumprimento à decisão deste Juízo, mesmo não tendo havido qualquer registro da apresentação de qualquer sintoma, ou mesmo queixa de natureza clínica. [...] No que tange às comorbidades mencionadas na decisão em questão (proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz), as quais foram citadas pela Defesa como fundamento para sustentar o pedido de Prisão Domiciliar, observo que o relatório médico datado de 21/03/2020 não faz menção a nenhuma delas, limitando-se apenas a indicar a apresentação de sintomas nos três dias anteriores à sua emissão. O documento que menciona outras enfermidades portadas pelo Sentenciado foi datado de 23/03/2020 e apresentado pela Defesa por meio da petição de Mov. 593.1, acerca da qual ainda não foi proferida decisão, já que os autos foram remetidos ao Ministério Público, para manifestação em relação ao respectivo conteúdo. Dessa forma, caso a decisão do i. Relator tenha sido baseada em tal documento, entendo, com a devida vênia, ter havido supressão de instância, já que o pedido formulado pela Defesa fazendo referência ao segundo relatório médico sequer foi apreciado por esta VEP, já que foi protocolado apenas na data de ontem, dia 23/03/2020 e ainda não houve manifestação do Ministério Público a respeito da matéria. [...] Em conclusão, a despeito dos esclarecimentos ora prestados, os quais serão imediatamente remetidos, tanto à 1a Turma Criminal deste Tribunal, quanto ao eg. STJ, não há como este Juízo questionar determinação emanada de autoridade hierarquicamente superior motivo pelo qual, o custodiado será colocado em Prisão Domiciliar, em caráter temporário, até que seja divulgado o resultado do exame por ele realizado quanto a possível contaminação pelo vírus SARS Cov-2, bem como até que este Juízo profira decisão acerca do pedido de Mov. 593.1, remetido ao MP para emissão de parecer e, ainda, até que o TJDFT profira decisão nos autos do Habeas Corpus n. 0706932-93.2020.8.07.0000.” Os impetrantes informam que o paciente recebeu a tornozeleira eletrônica no dia 26/03/2020 e está em regime de isolamento social em sua residência. No ofício de ID 15285708, a Subsecretária do Sistema Penitenciário comunica que o paciente não testou positivamente quanto à presença do vírus SARS-CoV2. Vê-se, assim, que a concessão da prisão domiciliar temporária pela Corte Superior fez desaparecer o interesse processual no julgamento deste habeas corpus, uma vez que os impetrantes alcançaram o que pretendiam na instância superior, verberando a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Sandra De Santis durante o Plantão Judicial do Segundo Grau. Além disso, falta a decisão do Juízo da Execução Penal acerca do último relatório médico juntado pelos impetrantes no processo incidental ajuizado no primeiro grau, notadamente em face da inserção do paciente num dos grupos de risco de contaminação pela pandemia, por se um idoso com setenta anos de idade e portador de comorbidades. Assim, decidir sobre essa questão implicaria inegável supressão de instância, podendo se afirmar que eventual inconformidade com a decisão do Juízo da Execução Penal deverá ser objeto do recurso próprio. Ante o exposto, julga-se prejudicado o writ com fundamento no artigo 7o, § 1o, incisos I e VIII, da Portaria Conjunta 33/2020, combinado com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se com urgência o Juízo da Execução Penal, remetendo-se cópia desta decisão. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator